Tribunal: TJDFT
Processo: 0725604-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A (agravante/ré) em face da decisão (ID 197830124, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0711972-93.2024.8.07.0007, proposta por THAMIRES MOREIRA ROCHA (agravada/autora), na qual o magistrado a quo deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré mantenha a autora vinculada ao contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, ainda vigente, nas mesmas condições, até o julgamento definitivo desta demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de majoração da multa caso se mostre necessário. Em suas razões recursais (ID 60660558), a parte agravante/ré sustenta, em síntese, que a questão na origem versa sobre o cancelamento unilateral do plano de saúde realizado por parte da Operadora Amil. Alega que, em que pese a irrefutável incidência do Código de Defesa do Consumidor na presente relação, os papéis da Operadora de Plano de Saúde e da Administradora de benefícios tem focos diversos, conforme determinado em Legislação específica. Defende que a jurisprudência vem solidificando entendimento, no sentido de que se há na cadeia de prestação de serviço a participação tanto da Operadora, quanto da Administradora de Benefícios, será possível excluir a Administradora de Benefícios quando obedecidos alguns requisitos, quais sejam: a) for possível delimitar o âmbito de atuação, assim como a responsabilidade exclusiva, de cada um dos integrantes da cadeia de prestação de serviços; e b) não houver prejuízo para o consumidor na exclusão da Administradora, em se tratando de Operadora de Plano de Saúde com capacidade econômica de suportar os efeitos da decisão condenatória. Argumenta que a análise do presente caso deve ser feita à luz da Resolução Normativa no 196 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a qual dispõe sobre a classificação dos planos e seguros saúde e sobre a Administradora de Benefícios, respectivamente e que, portanto, as disposições atinentes aos contratos individuais da Lei no 9.656/98 são inaplicáveis ao caso concreto. Ao final, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a decisão agravada, por não ser a responsável e, no mérito, requer o provimento do presente agravo, para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam da agravante, reformando a decisão agravada para que a obrigação de fazer ali contida, seja direcionada exclusivamente à requerida mencionada; bem como seja da provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e indeferir a concessão da tutela antecipada, em face desta Administradora, por não ser a responsável pelo cancelamento unilateral do plano de saúde da Agravada, e consequentemente não poder restabelecê-lo. Preparo (ID 60661612). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré mantenha a autora vinculada ao contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, ainda vigente, nas mesmas condições, até o julgamento definitivo desta demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de majoração da multa caso se mostre necessário. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não resta dúvidas de que há periculum in mora inverso, visto que eventual concessão de efeito suspensivo à tutela de urgência deferida na origem poderá causar danos graves, de difícil ou impossível reparação à parte agravada/autora, uma vez que a autora pretende resguardar a manutenção de seu tratamento, tendo em vista ser portadora de várias patologias graves, tais como: espondilite anquilosante, fibromialgia, transtorno de ansiedade, depressão, cefaleia secundária, dilatação sacular aneurismática do segmento M1 da artéria cerebral média direita, e displasia do segmento cavernoso, estando em pleno tratamento, conforme devidamente descrito na decisão ora combatida. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.